Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708005-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: ORLANDO CARLOS MARTINS GIMENEZ D E C I S Ã O Constatada a morte do autor, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias para a regularização processual pelo inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos arts. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC. Peticionaram nos autos os genitores do falecido autor, na qualidade de herdeiros, postulando a habilitação como sucessores processuais (ID 15016784). A empresa ré se manifestou pelo indeferimento da sucessão processual por falta de apresentação de documento comprobatório da existência de direito sucessório (ID 15793207). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo deferimento do pleito (ID 18654917). Em que pese a irresignação manifestada pela parte apelante, verifica-se que foram demonstrados nos autos os direitos sucessórios dos genitores do falecido autor, já que o extinto era pessoa enferma, que vivia sob curatela da irmã, não havendo notícias de que tenha deixado descendentes ou viúva com direitos hereditários. Assim, os genitores são sucessores legítimos, nos moldes do art. 1,829, II, do CC, e a relação de parentesco esta comprovada nos autos desde a inicial, pelo documento de identificação pessoal do falecido autor, acostado no ID 13218326. Diante do exposto, na forma do art. 691 e com fundamento no art. 688, II, do CPC, declaro a sucessão processual da parte autora, para que passem a figurar ORLANDO FERRARI GIMENEZ e OLGA MARTINS GIMENEZ, na condição de herdeiros do falecido autor da ação. Anote-se a representação processual dos sucessores disposta no ID 15016784. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator